Tribunal: TJPA
Processo: 0817050-50.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817050-50.2022.8.14.0040

RECORRENTE: LUAN MOURA JARDIN

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luan Moura Jardim contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por, em tese, ter efetuado disparo de arma de fogo contra Ronald Silva Alencar, atingindo-o na cabeça, em via pública, no município de Parauapebas/PA. A defesa sustentou ausência de dolo, alegou disparo acidental, pleiteou a absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação para lesão corporal culposa, reconhecimento do arrependimento eficaz, afastamento das qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito para fins de pronúncia; (ii) analisar a tese defensiva de disparo acidental e ausência de dolo; (iii) examinar o pedido de desclassificação para lesão corporal culposa; (iv) avaliar a possibilidade de afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; e (v) deliberar sobre o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria (CPP, art. 413).

4.

A materialidade delitiva está evidenciada por boletim de ocorrência, ficha de atendimento médico, laudos médicos e demais provas documentais que comprovam lesão grave na região da cabeça da vítima por disparo de arma de fogo.

5.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório são firmes e coerentes ao relatar que o acusado, após breve ausência do local, retornou armado e efetuou o disparo, o que constitui indício suficiente de autoria.

6.

A alegação de disparo acidental e ausência de animus necandi não encontra respaldo na fase de pronúncia, sendo prematuro afastar o dolo eventual, dada a conduta de quem, mesmo alcoolizado, buscou e exibiu arma de fogo, assumindo o risco de produzir o resultado.

7.

A desclassificação para lesão corporal culposa demanda juízo de certeza sobre a inexistência de dolo, o que não é possível nesta fase, em que se exige apenas juízo de probabilidade.

8.

O arrependimento eficaz exige que o agente impeça por vontade própria o resultado, o que não se verifica, já que o socorro prestado após o disparo não interrompeu o curso da ação nem evitou o resultado lesivo.

9.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram mantidas com base em elementos que indicam desavença banal e disparo de surpresa, não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

10.

Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, restou prejudicado, pois já concedido pelo juízo de origem, sem impugnação ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia é cabível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que existam versões defensivas em sentido contrário.

2.

Alegações de disparo acidental ou ausência de dolo não afastam a pronúncia quando os elementos dos autos indicam conduta compatível com dolo eventual.

3.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4.

O arrependimento eficaz pressupõe ação voluntária do agente para impedir o resultado, o que não se verifica quando o disparo já fora consumado e o socorro se dá de forma posterior.

5.

Prejudicado o pedido de recorrer em liberdade quando já concedido pelo juízo a quo e não impugnado pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 121, §2º, incisos II e IV; CPP, arts. 413, 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LUAN MOURA JARDIM, já qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II,
todos do
Código Penal Brasileiro
, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Constou na denúncia que (ID.29524566), na noite de 4 de julho de 2022, por volta das 22h30min, o acusado teria efetuado disparo de arma de fogo contra RONALD SILVA ALENCAR, causando-lhe grave lesão na região da cabeça, fato ocorrido em via pública, em frente à Distribuidora Ponto I, situada na Avenida Jerusalém, Bairro Palmares II, no município de Parauapebas/PA. A imputação teve como fundamento elementos constantes do inquérito policial (ID.29524559, pág.11 e ss.), laudo pericial, ficha de atendimento hospitalar e declarações prestadas por testemunhas na fase inquisitorial e em juízo.

A defesa técnica apresentou resposta à acusação (ID.29524574), na qual suscitou preliminar de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. No mérito, alegou ausência de
animus necandi
e da voluntariedade da conduta, sustentando tratar-se de disparo acidental. Postulou, alternativamente, a desclassificação da infração para o delito de lesão corporal culposa, o reconhecimento do arrependimento eficaz, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e, ainda, a possibilidade de recorrer em liberdade.

Recebida a denúncia (ID.29524567), seguiu-se a instrução criminal, durante a qual foram ouvidas testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase instrutória, sobrevieram as alegações finais (ID.29524618), tendo o Ministério Público reiterado o pedido de pronúncia nos termos da denúncia, sustentando a presença de indícios de autoria e da materialidade delitiva, com fundamento na existência de dolo eventual.

A defesa, em alegações finais (ID.29524620), renovou as teses já deduzidas na resposta à acusação, sustentando a inexistência de dolo e a ausência de voluntariedade na conduta do acusado, afirmando tratar-se de disparo acidental. Pleiteou, em consequência, a absolvição sumária, nos termos do
artigo 397, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, ou, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. Requereu, ainda, caso mantida a imputação, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, o reconhecimento do arrependimento eficaz e o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O juízo a quo, mediante decisão fundamentada, pronunciou o acusado nos exatos termos da denúncia.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID.29524628), reiterando as teses já apresentadas.

Instada a se manifestar, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou manifestação, na qual defendeu o CONHECIMENTO e O DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa, que manifestou pela manutenção da decisão de pronúncia, com base na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais e processuais, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 29524561), ficha de atendimento hospitalar, laudos médicos e demais elementos constantes dos autos, os quais atestam que a vítima Ronald Silva Alencar foi atingida por disparo de arma de fogo na região da cabeça, resultando em graves sequelas visuais.

Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas Mateus da Silva Uhe e João de Oliveira Araújo Neto são firmes, coerentes e convergentes, indicando que o réu, após breve ausência do local, retornou armado, estacionou sua motocicleta atrás da vítima e efetuou o disparo, vindo em seguida a pedir socorro e clamar por ajuda.

Tais declarações, obtidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo necessário na decisão de pronúncia, para justificar o envio do feito ao Tribunal do Júri, conforme o
art. 413 do CPPB.

Ademais, a alegação de disparo acidental e ausência de
animus necandi
não encontra respaldo suficiente nesta fase processual. Os autos revelam que o acusado, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica, optou por sair do local, buscar uma arma de fogo e retornou para exibi-la, assumindo, portanto, o risco concreto de causar o resultado lesivo. Essa conduta caracteriza, ao menos, o dolo eventual, sendo questão que demanda apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, CF).

De igual modo, a pretendida desclassificação para lesão corporal culposa não se sustenta, porquanto o conjunto probatório não evidencia, de forma inequívoca, a inexistência de dolo. Ao revés, os elementos colhidos apontam para assunção consciente do risco, típica do dolo eventual.

Desta forma, não há como reconhecer arrependimento eficaz (art. 15, CPB), pois o socorro prestado após o disparo não afasta o dolo nem interrompe o iter criminis — apenas demonstra reação posterior ao resultado já consumado.

No tocante às qualificadoras dos incisos
II do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
e do inciso
IV do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
essa foi corretamente mantida, uma vez que há elementos que indicam a existência de motivo fútil e a existência de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar as desclassificações requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, o próprio juízo de origem concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, não havendo insurgência ministerial quanto a esse ponto, motivo pelo qual resta prejudicado o pleito defensivo.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025